Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-73.1993.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000017-73.1993.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÓBITO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL DOS HERDEIROS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTE A INÉRCIA DOS INTERESSADOS. NULIDADE NA INTIMAÇÃO. EDITAL COM INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PROCESSUAIS DISPONÍVEIS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, após a tomada de conhecimento da morte da parte autora ID nº 64397019, o Juízo de origem providenciou em ato contínuo a intimação dos herdeiros via Edital, para manifestar interesse em habilitação em autos de execução fiscal.

2. A adoção da via editalícia para intimação dos herdeiros de forma prematura, sem o esgotamento das vias de intimação pessoal previstas no CPC, bem como o teor equivocado do Edital, caracterizam violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa dos herdeiros.

3.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0000017-73.1993.8.05.0258
,

da Comarca de TEOFILÂNDIA/BA, em que figuram como
Apelante
JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS e como
Apelado
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator